Tribunal: CARF
Processo: 11234.720147/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
APURAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
O crédito previdenciário é apurado por aferição indireta quando da apresentação deficiente de documentos ou informações solicitados pela fiscalização. Não tendo sido apresentado, durante o procedimento de fiscalização, documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das contribuições previdenciárias, é permitido à Autoridade Fiscal, nos termos do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212 de 1991, a aferição indireta das contribuições devidas.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou modificativos, aduzidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 1964. Quando não restar efetivamente comprovada a atitude dolosa em praticar a conduta, deve-se afastar tal qualificadora.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos Termos de Intimação lavrados para apresentação de documentos é cabível o agravamento da multa de ofício aplicada.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720147/2022-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
APURAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO POR AFERIÇÃO
INDIRETA. POSSIBILIDADE.
O crédito previdenciário é apurado por aferição indireta quando da
apresentação deficiente de documentos ou informações solicitados pela
fiscalização. Não tendo sido apresentado, durante o procedimento de
fiscalização, documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das
contribuições previdenciárias, é permitido à Autoridade Fiscal, nos termos do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212 de 1991, a aferição indireta das
contribuições devidas.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou
modificativos, aduzidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados
pelo contribuinte mediante produção de provas.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720147/2022-14
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 1964.
Quando não restar efetivamente comprovada a atitude dolosa em praticar a
conduta, deve-se afastar tal qualificadora.
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos Termos de
Intimação lavrados para apresentação de documentos é cabível o agravamento
da multa de ofício aplicada.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 112,5%, em razão da manutenção do agravamento da multa.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 867/897) interposto contra decisão no acórdão
da 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls. 830/858), que
julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários formalizados nos Autos de
Infração abaixo relacionados, lavrados em 20/05/2022, referente ao período de 01/01/2018 a
31/12/2018, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 29/35):
 Auto de Infração - contribuição previdenciária da empresa e do empregador
relativa à remuneração de segurados empregados e contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho –
GILRAT, no montante de R$ 21.127.309,20, já incluídos juros de mora
(calculados até 05/2022) e multa proporcional (passível de redução) – (fls.
14/21) e
 Auto de Infração - contribuição previdenciária dos segurados empregados, no
montante de R$ 1.721.895,61, já incluídos juros de mora (calculados até
05/2022) e multa proporcional (passível de redução) – (fls. 22/28).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 832/834):
(...)
- Dos fatos verificados no procedimento fiscal
2.1. A ação fiscal foi iniciada em 28/07/2021 (AR YA002744845BR), mediante Termo
de Início de Procedimento Fiscal, que intimou o sujeito passivo a apresentar
documentos e arquivos digitais necessários à verificação do regular cumprimento das
obrigações previdenciárias do período de 01/2018 a 12/2018. O contribuinte ignorou a
intimação e não entregou nenhum informação à fiscalização.
2.2. A auditoria emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 01, datado de 19/11/2021, cuja
ciência se deu pelo contribuinte em 01/12/2021 (AR YA002745660AA), com o fito de
que fosse retificado as declarações para o aproveitamento dos créditos (sobras de GPS
em relação aos valores das contribuições declaradas em GFIP, com exceção da
competência 11/2018), entretanto, mais uma vez, o sujeito passivo não se manifestou.
2.3. Destacou, ainda, a Fiscalização que embora tenha existido a inércia do contribuinte,
tais sobras de recolhimento foram deduzidas do lançamento de ofício, logo não poderão
ser objeto de restituição ou compensação por parte do contribuinte.
2.4. A Fiscalização fez a juntada dos seguintes documentos:
 ANEXO 01 - TAB01- PLANILHA - VALORES DECLARADOS EM GFIP –
Município Paço do Lumiar;
 ANEXO 02 – TAB02 – SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADOS EM DIRF;
 ANEXO 03 – TAB03 – CÁLCULO POR ARBITRAMENTO DAS BASES DE
CÁLCULO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS;
 ANEXO 04 – RELATÓRIO CCORGFIP 2018 – MUNICÍPIO DE PAÇO DO
LUMIAR; e
 ANEXO 05 – GFIPS DECLARADAS EM 2018 – MUNICÍPIO DE PAÇO DO
LUMIAR.
2.5. Em razão da inércia do sujeito passivo no que toca a solicitação de Leis de
criação/extinção de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com a
individualização dos servidores que fazem parte do Regime Próprio, bem como a
dificuldade da ausência de documentos que viabilizassem a individualização dos
servidores que fizessem parte de um provável Regime Próprio de Previdência, foi
considerado que o Município de Paço do Lumiar, não possui Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) para o ano de 2018, sendo, portanto, seus segurados
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS).
2.6. A auditoria verificou que na GFIP somente foram informados segurados
equiparados a EMPREGADOS, ou seja, não foi declarado qualquer contribuinte
individual, sejam eles autônomos ou transportadores autônomos (ANEXO 01 – TAB01
– PLANILHA – VALORES DECLARADOS EM GFIP e ANEXO 05 – GFIPS
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

DECLARADAS EM 2018 – MUNICÍPIO DE PAÇO DE LUMIAR – PREFEITURA
MUNICIPAL).
2.7. Constatou, também, a Fiscalização, a partir do cotejamento entre as declarações
encaminhadas pelo próprio SUJEITO PASSIVO à Receita Federal (GFIP e DIRF) e à
STN2 (SICONFI3), que não foi declarado em GFIP cerca de 96% das remunerações e
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados.
2.8. Desse modo, considerando que o sujeito passivo não forneceu os documentos
solicitados pela auditoria, as bases de cálculo das contribuições previdenciárias dos
segurados empregados e contribuintes individuais foram definidas por
ARBITRAMENTO (art. 148, CTN ).
- Das contribuições sociais devidas: patronal e segurados calculadas (arbitramento)
2.9. A partir dos valores declarados pelo referido Município em DIRF, na rubrica 0561
(RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - EMPREGADOS), que
correspondem a pagamentos realizados aos segurados empregados (ANEXO 02 –
SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADOS EM DIRF) a Fiscalização calculou,
por arbitramento, as contribuições sociais apuradas nos autos de infração.
2.10. Os cálculos das referidas contribuições previdenciárias estão detalhados nas
tabelas TAB 03 (ANEXO 03 – Cálculo por arbitramento das bases de cálculo e
contribuições previdenciárias ) e TAB 01 (ANEXO 01- Planilha – Valores declarados
em GFIP), onde é possível observar a utilização de todas as GPS (vide TAB 03, anexo
03) no abatimento dos valores devidos e calculados pela Fiscalização.
- Das autuações e da representação fiscal
2.11. Diante das constatações da auditoria foram lavrados os autos de infração relativos
aos fatos geradores das contribuições previdenciárias nas competências 01/2018 a
12/2018, com multa qualificada e agravada de 225% (art. 44, § 1o e 2o, da Lei no
9.430/1996), conforme especificado na fl. 33.
2.12. Em virtude dos fatos verificados pela auditoria foi formalizada a Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP – Processo 10320.726.741/2022-79) pelo crime, em tese,
de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no artigo 337-A, I, do Decreto-
Lei n° 2.848/40 (Código Penal), na redação dada pela Lei 9.983/2000.
- Da qualificação da multa
2.13. A Fiscalização aplicou a multa de 225% (qualificada e agravada), conforme
previsto nos parágrafos 1o e 2o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996, já que ficou
comprovado o evidente intuito, por parte do sujeito passivo, de sonegar as contribuições
previdenciárias (art. 71 da Lei no 4.502/1964), uma vez que 96% das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados não foram oferecidas à tributação, ou
seja, não foram oferecidas em GFIP, conforme se depreende do relatório TAB 03
(ANEXO 03 – TAB 03 – Cálculo por arbitramento das bases de cálculo e contribuições
previdenciárias).
2.14. Salienta, ainda, que contribui para o agravamento da multa a negativa do
contribuinte em prestar os devidos esclarecimentos/documentos solicitados pela
Fiscalização. Tal fato, ocasionou enormes prejuízos previdenciários aos segurados da
Prefeitura do Município de Paço do Lumiar, já que estarão com seus dados de
remuneração incompletos no CNIS, fonte primária utilizada pelo INSS para concessão e
cálculo dos benefícios previdenciários.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 03/06/2022 (AR de fl. 720) e
apresentou sua impugnação em 04/07/2022 (fls. 725/747), acompanhada de documentos (fls.
748/828), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

I - DA TEMPESTIVIDADE
II - DA AUTUAÇÃO FISCAL
III - DA SITUAÇÃO FÁTICA NO CASO CONCRETO
IV –DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
IV.1) – PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
IV.2) – DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA NO CASO CONCRETO.
IV.3) – DO MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (“RPPS”)
V - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA PARA
APURAÇÃO DA CONTABILIDADE DA RECORRENTE
VI – DOS PEDIDOS
i) Que preliminarmente seja reconhecida a nulidade do presente Auto de Infração em
decorrência da ausência de fundamentação legal;
ii) Com base nos documentos apresentados, em especial em razão da comprovação do
Regime Próprio de Previdência Social (“RPPS”), requer que o julgamento seja
convertido em diligência/perícia para que sejam analisados os quesitos apresentados
pela Impugnante; e
iii) No mérito, seja cancelado integralmente o Auto de Infração ora combatido em todos
os seus efeitos, e, consequentemente, extinto o presente processo administrativo fiscal.
67. Para tanto, protesta a Impugnante pela produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, em especial a realização de diligências e perícias, inclusive com
indicação de seu assistente técnico a ser indicado por ocasião da autorização de
realização da perícia, e pela consideração dos Quesitos anexos e análises ali solicitadas,
para que reste comprovado que a Impugnante efetuou o regular recolhimento das
contribuições previdenciárias cobradas no presente Auto de Infração.
Da Decisão da DRJ
A 14a Turma da DRJ08, em sessão de 02 de dezembro de 2022, no acórdão no
108-033.137 (fls. 830/858), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 830/831):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando os Autos de Infração são
regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando os AI’s e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento,
estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam as autuações.
ARBITRAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
A sistemática do lançamento arbitrado enseja a inversão do ônus da prova ao
contribuinte, atribuindo-lhe o ônus de provar a efetiva base de cálculo dos fatos
geradores objeto de lançamento, sob pena de, não o fazendo, manter íntegro o
lançamento arbitrado.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. SONEGAÇÃO E FALTA DE
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
Comprovado o esquema de sonegação e não atendida a intimação para prestação de
esclarecimentos se aplica a multa qualificada agravada, que resulta numa multa de
ofício no percentual de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento).
PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligência e
perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INÉRCIA DO
CONTRIBUINTE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. AFERIÇÃO
INDIRETA (GFIP X DIRF). CABIMENTO.
No âmbito do lançamento previdenciário é dever do contribuinte apresentar os
documentos solicitados pela Fiscalização (contabilidade, folhas de pagamento,
empenhos, notas fiscais, dentre outros documentos), que registrem todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias. O descumprimento de tais deveres
instrumentais tributários implica flagrante prejuízo à apuração da regularidade tributária
do contribuinte, ensejando a adoção da metodologia do lançamento arbitrado, em
procedimento de aferição indireta, com a apuração das bases de cálculo a partir das
informações constantes da DIRF e da GFIP.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MUNICÍPIO
EQUIPARADO
A
EMPRESA. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os entes públicos da administração pública direta, indireta e fundacional e órgãos
públicos são equiparados a empresa em relação aos segurados abrangidos pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), logo ficam sujeitos ao cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 03/01/2023 (AR de fl. 862) e
interpôs, em 02/02/2023 (fls. 863/866), recurso voluntário (fls. 867/897), acompanhado de
documentos (fls. 898/978), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados
nos tópicos abaixo:
I - DA TEMPESTIVIDADE
II - DA AUTUAÇÃO FISCAL E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III - DA SITUAÇÃO FÁTICA NO CASO CONCRETO
IV – DOS FUNDAMENTOS PARA PROCEDÊNCIA DO RECURSO. DA
INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
IV.1) – PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO
ACÓRDÃO RECORRIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
IV.2) – DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA NO CASO CONCRETO.
IV.3) – DO MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (“RPPS”)
V - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA PARA
APURAÇÃO DA CONTABILIDADE DA RECORRENTE
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

VI – DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA VERDADE
MATERIAL A FIM DE POSSIBILITAR O PROVIMENTO DO RECURSO
VII – DOS PEDIDOS
i) Que preliminarmente seja determinado a ANULAÇÃO da decisão de primeira
instância e determinar que os autos regressem à Delegacia de Julgamento para que os
argumentos e documentos constantes da Impugnação sejam, efetivamente, analisados
inclusive à luz dos documentos anexados ao presente recurso;
ii) Adicionalmente, que seja deferida a conversão do julgamento em diligência para
realização de perícia contábil consoante solicitado pela Recorrente em sede de
Impugnação a fim de que possa ser analisado à luz do princípio a verdade material a
subsistência ou não do Auto de Infração que ensejou a presente cobrança; e
iii) No mérito, seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário a fim de que seja
cancelado integralmente o Auto de Infração ora combatido em todos os seus efeitos, e,
consequentemente, extinto o presente processo administrativo fiscal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos argumentos apresentados
por ocasião da impugnação, alegando em apertada síntese: (i) a nulidade do lançamento e do
acórdão por cerceamento de defesa: (ii) impossibilidade da aplicação da multa; (iii)
insubsistência do auto de infração ante a existência de regime próprio de previdência social
(RPPS); (iv) necessidade de realização de diligência e perícia para apuração da contabilidade da
Recorrente e (v) aplicação dos princípios da razoabilidade e da verdade material a fim de
possibilitar o provimento do recurso.
Da Nulidade do Lançamento e do Acórdão Recorrido por Ausência de Fundamentação
Legal.
O Recorrente suscita a nulidade do lançamento sob o argumento de que os
dispositivos legais mencionados (artigo 22, inciso I e artigo 33, §§ 1o 3o e 6o da Lei no 8.212 de
1991) não guardam relação com a infração imputada, qual seja, deixar de efetuar o recolhimento
de Contribuição Social Previdenciária Patronal Empregados e Contribuição Social Previdenciária
Patronal GILRAT Empregados.
Aduz a nulidade do acórdão alegando que a ciência do procedimento fiscal que
legitimou a lavratura do autos de infração em litigio foi efetuada a pessoa estranha do quadro
representativo da administração pública, não tendo o juízo a quo se manifestado sobre o tema.
Verifica-se que durante o procedimento fiscal, todos os termos lavrados, desde o
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 02/06), o Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls.
07/12) e os próprios autos de infração lavrados (fl. 720) foram realizadas por via postal, através
de Aviso de Recebimento (AR).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

Uma vez encaminhadas para o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, não há
nenhuma irregularidade, sendo válida a notificação por via postal, ainda que o recebedor não seja
o representante legal do destinatário. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 9, abaixo
reproduzida.
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O argumento de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa não se
sustenta, uma vez que a autoridade lançadora explicitou no Relatório Fiscal o motivo pelo qual
utilizou-se do arbitramento para a apuração da contribuição previdenciária objeto dos presentes
autos, ou seja, a inércia do contribuinte diante da solicitação de documentos de leis de
criação/extinção de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com a individualização dos
servidores que fazem parte do Regime Próprio e ante a dificuldade da ausência de documentos
que viabilizassem a individualização dos servidores que fizessem parte de um provável Regime
Próprio de Previdência, foi considerado que o sujeito passivo, órgão público equiparado à
EMPRESA no tocante à legislação previdenciária, não possuía Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) para o ano de 2018, sendo, portanto, seus segurados vinculados ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS - INSS).
Por sua vez, no acórdão recorrido a autoridade julgadora afastou a violação ao
direito de defesa do Recorrente, sob os seguintes fundamentos: (i) o contribuinte foi devidamente
cientificado do auto de infração e seus anexos, tendo sido concedido prazo para apresentação da
sua impugnação e as provas que entendesse necessárias; (ii) foi salientado que durante todo o
procedimento fiscal o Impugnante permaneceu inerte, sem apresentar qualquer informação e/ou
documento; (iii) o relatório fiscal/anexos, encontram-se fundamentados (motivados), com as
razões fáticas e jurídicas que resultaram na lavratura dos autos de infração, oferecendo todas as
condições necessárias para o conhecimento do procedimento fiscal e apresentação da respectiva
defesa e (iv) os autos de infração e o relatório fiscal/anexo, observaram de forma clara, precisa e
motivada as determinações previstas no artigo 142 do CTN e no artigo 39 do Decreto no 7.574 de
2011.
Impende observar que, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972, as
hipóteses de nulidade se restringem aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente e aos
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
No caso em tela não há que se falar em preterição do direito de defesa, uma vez
que o contribuinte regularmente cientificado do feito, conseguiu apresentar com precisão todos
os argumentos de sua defesa, sendo incabível a pretendida nulidade, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Ainda que o julgador a quo tenha alertado acerca da necessidade de apresentação
de prova documental, novamente com o recurso voluntário o Recorrente insiste na mesma tese,
sem contudo, trazer a colação elementos para comprovar suas alegações, motivo pelo qual não
podem ser acolhidos os argumentos apresentados, não merecendo qualquer reforma lançamento
e a decisão recorrida.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

Da Aplicação de Multa de Ofício Qualificada e Agravada.
O Recorrente afirma ter rechaçado todas as acusações arguidas pela autoridade
autuante, pois decorrem de premissas equivocadas, importando em ausência de liquidez e
certeza, além de grave cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de fundamentação
legal e que a Recorrente não teve ciência das notificações anteriores que culminaram com a
lavratura das autuações.
Alega não ser crível o lançamento de multa qualificada como conduta dolosa,
mesmo tendo recolhido de forma correta todas as contribuições previdenciárias devidas pelo
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Relata ser inconcebível supor que o Município de Paço de Lumiar apenas porque
deixou de apresentar os registros contábeis (obrigatórios ou não e relativos ao período fiscalizado
e de outros que sequer eram objeto da fiscalização) ao Fisco tenha incorrido em má-fé ou “dolo
direito” com o objetivo de ocultar qualquer tipo de informação ao Fisco.
Trouxe a colação o teor da Súmula CARF no 96.
Aduz que o fisco não conseguiu demonstrar que a Recorrente tenha cometido
qualquer ato de fraude, sonegação ou conluio com o objetivo de lesar o Fisco. Tal fato por si só
enseja a aplicação do artigo 112 do CTN1.
Entende ter comprovado a manifesta impossibilidade de aplicação da multa
qualificada pretendida.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária. O artigo
142 do CTN2 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a multa de ofício, sob pena
de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória.
A autoridade lançadora justificou a qualificação e agravamento da multa aplicada
de 225%, prevista nos parágrafos 1o e 2o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, na redação vigente
à época do lançamento (fls. 33/34):
(...)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
10. A fiscalização aplicou, aos respectivos Autos de Infração, a multa de 225%
(QUALIFICADA e AGRAVADA), conforme previsto no parágrafos 1o e 2o, do art. 44
da Lei no 9.430/1996, já que ficou comprovado o evidente intuito, por parte do
SUJEITO
PASSIVO,
de
SONEGAR
(art.
71
da
Lei
no
4.502/1964)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, uma vez que 96% das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados NÃO FORAM OFERECIDAS À

1 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

TRIBUTAÇÃO, ou seja, NÃO FORAM DECLARADAS em GFIP, conforme se
depreende do relatório TAB03 (ANEXO 03 – TAB 03 – Cálculo por arbitramento das
bases de cálculo e contribuições previdenciárias). Contribui para o agravamento da
multa a negativa do contribuinte em prestar os devidos esclarecimentos/documentos
solicitados pela fiscalização. Tal fato, repise-se, ocasionará enormes prejuízos
previdenciários aos segurados da Prefeitura do Município de PAÇO DO LUMIAR, já
que estarão com seus dados de remuneração incompletos no CNIS, fonte primária
utilizada pelo INSS para concessão e cálculo dos benefícios previdenciários.
(...)
Do acórdão recorrido extrai-se o seguinte excerto (fls. 853/854):
(...)
11.5. Salienta-se que a qualificação e o agravamento da multa decorreram da sonegação
e da falta de atendimento das intimações feitas pela Fiscalização, que não foram
atendidas pelo Autuado, tudo detalhadamente informado no relatório fiscal de fls. 29/35
(vide itens 9.1 a 10.11, deste voto).
11.6. Por fim, o art. 112, IV, do CTN, citado pelo Autuado, não se aplica ao caso
concreto, pois não há dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua
graduação. Da mesma, não se vislumbra a aplicação da Súmula CARF 96.
11.7. Diante do acima exposto, entende-se que a multa qualificada no percentual de
225% (duzentos e vinte e cinco por cento) foi aplicada de acordo com a previsão legal,
consequentemente deve ser mantida.
(...)
A jurisprudência do CARF está consolidada no sentido de que a aplicação da
multa majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por
sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o
lançamento do tributo.
Tal conduta deve ser provada e não presumida, por meio de elementos
caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Relatório Fiscal ou auto de infração, de
forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
No caso em análise, a qualificação da multa se deu, segundo a autoridade
lançadora, em razão do sujeito passivo não ter oferecido à tributação, ou seja, não ter declarado
em GFIP, 96% das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados.
Todavia, tal fundamento não é suficiente para a aplicação da multa na sua forma
qualificada, uma vez que, como visto, a autoridade fiscal deve comprovar nos autos a prática
dolosa relacionada aos tipos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Nesse contexto, no caso concreto deve ser afastada a incidência da multa
qualificada imposta pela fiscalização, aplicando-se aquela de 75% prevista no inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430 de 1996, assim enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
No que diz respeito à aplicação da multa agravada, ante o não atendimento das
intimações, o lançamento das contribuições previdenciárias se deu “a partir dos valores
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

declarados pelo próprio sujeito passivo em DIRF, na rubrica 0561 (RENDIMENTO DO
TRABALHO ASSALARIADO - EMPREGADOS), que correspondem a pagamentos realizados
aos segurados empregados (art. 12, I, Lei n° 8.212/91)”, de acordo com o relatado no Relatório
Fiscal (fls. 31/32).
Em vista dessas considerações, uma vez demonstrada nos autos a atitude reiterada
de omissão do contribuinte em não atender as solicitações do fisco, é motivo suficiente a ensejar
a aplicação da multa agravada prevista no artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430 de 19963.
Da Insubsistência do Auto de Infração. Existência de Regime Próprio de Previdência Social
(“RPPS”).
O Recorrente afirma que a premissa adotada pelo fisco é equivocada e não
corresponde a verdade dos fatos.
Relata que a regulamentação do Previdência obrigatória foi prevista na Lei
Municipal no 482/2013 que trata do Regime Próprio de Previdência Social (“RPPS”) no âmbito
do Município de Paço do Lumiar e que a própria legislação municipal delimita sobre os
segurados obrigatórios do regime da Previdência Social.
Aduz que apenas os servidores comissionados de Paço do Lumiar são sujeitos ao
Regime Geral de Previdência Social (“RGPS”), razão pela qual resta claro que os cálculos
efetuados pela autoridade fiscal autuante no sentido de que 96% das remunerações pagas não
foram oferecidas a tributação é absolutamente incompatível com a realidade.
Tendo em vista que o Recorrente apenas repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sem colacionar aos autos qualquer documento para contrapor os fundamentos da
autoridade julgadora de primeira instância, por concordar com os mesmos, utilizo-os como razão
de decidir no presente tópico, conforme excerto da decisão abaixo reproduzido, tendo em vista a
disposição contida no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 20234 (fls. 854/855):
(...)
- Insubsistência do Auto de Infração. Existência de Regime Próprio de Previdência
Social (“RPPS”)

3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
4 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

12. Argumenta o Impugnante que a Fiscalização de forma equivocada conclui que não
existia Regime Próprio de Previdência Social, entretanto a Previdência obrigatória foi
prevista na Lei Municipal no 482/2013, que trata do RPPS (doc. no 05). Assim, entende
que os valores considerados como remuneração estão incorretos, conforme se constata
na folha de pagamento dos contratados e dos servidores comissionados (docs. 06 e 07).
Por fim, informa que o envio detalhado das GFIPs só não foi possível a apresentação no
prazo da defesa, pois não houve tempo hábil para levantamento de toda documentação
pela Secretaria Municipal de Administração (Doc. no 08), mas serão oportunamente
apresentados em fase de diligência/perícia.
12.1. O argumento acima não tem o condão de desconstituir os autos de infração por
todas as razões já expostas no corpo deste voto, em especial as verificadas nos itens 9.1
a 10.11.
12.2. Registra-se que o Município de Paço do Lumiar, no prazo de defesa, juntou a
publicação da Lei n. 482/2013, que dispõe sobre a reorganização do regime próprio de
previdência dos servidores públicos do Município de Paço do Lumiar/MA (fls.
766/994), contudo não trouxe a relação individualizadas dos eventuais servidores
públicos efetivos, que fazem parte do RPPS – Regime Próprio da Previdência Social,
informação esta que é essencial para a demonstração de possível erro ou irregularidade
no procedimento de arbitramento (aferição indireta), utilizado pela Fiscalização para a
apuração dos autos de infração.
12.3. Ressalta-se, mais uma vez, que a auditoria se valeu das informações declaradas
pelo próprio contribuinte em suas GFIPs e DIRFs (01/2018 a 12/2018, inclusive décimo
terceiro), para arbitrar as bases de cálculo sobre as quais incidiram as contribuições
previdenciárias, que compõem os autos de infração (Empresa, GILRAT e Segurados),
tudo devidamente fundamentado em legislação vigente à época dos fatos (vide itens 9.1
a 9.17, e ainda, 10.1 a 10.11, deste voto).
12.4. É importante, também, destacar que os documentos 05 a 08 (fls. 766/799),
anexados juntamente com a impugnação, são frágeis e insuficientes para comprovar
qualquer erro ou irregularidade no procedimento de arbitramento adotado pela auditoria,
conforme já justificado nos itens 9.12 a 9.17, deste voto.
12.5. Por outro lado, vale consignar que arbitramento foi realizado pela Fiscalização não
somente pela falta de demonstração, por parte do contribuinte, da existência ou não do
RPPS, mas de todos os documentos e informações solicitados nos TIPF e TIF 01 (fls.
02/12).
12.6. Entende-se que a auditoria por mais de uma vez buscou a verdade material dos
fatos, mas o Autuado quedou-se inerte, passando a se sujeitar ao lançamento por
arbitramento (art. 33 da Lei no 8.212/91 c/c o art. 148 do CTN).
12.7. Cabe esclarecer que, ao contrário do que sustenta o Autuado, as informações
verificadas nas GFIPs e DIRFs (01/2018 a 12/2018, inclusive décimo terceiro salário),
são robustas, pois identificam por competência e de forma individualizada o nome de
cada segurado com o respectivo CPF, o rendimento recebido e a contribuição
previdenciária ( DIRF – código 0561 – Rend. trabalho assalariado - fls. 39/588). Assim,
diante de tais informações foi realizado o cruzamento entre a DIRF e a GFIP, com a
verificação das diferenças, tudo devidamente demonstrado na planilha de fls. 589, que
segue abaixo. Frisa-se que todos os recolhimentos realizados pelo
Município/Impugnante foram aproveitados nos cálculos realizados pela Fiscalização
(vide itens 5 e 9, do relatório fiscal).
(...)
12.8. Por fim, caberia ao Impugnante demonstrar de forma individualizada quais são os
servidores públicos que fazem parte do RPPS, bem como apresentar toda a
documentação solicitada nos TIPF e TIF (fls. 02/12), entretanto assim não procedeu.
Salienta-se que o ônus da prova em contrário cabe ao contribuinte, conforme determina
o art. 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015),
a seguir transcritos:
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

Lei n.o 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
(grifos nossos)
12.9. Sendo assim, a alegação ora analisada não tem a força de demonstrar erros ou
irregularidades no procedimento adotado pela Fiscalização, muito menos desconstituir
os autos de infração (Empresa, GILRAT e Segurados – fls. 14/28).
De se destacar, conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância
(fl. 841):
(...)
9.8. Como se vê, há uma perfeita delimitação das hipóteses normativas sobre o
cabimento do lançamento arbitrado, mediante procedimento de aferição indireta da base
de cálculo (DIRF X GFIP – Anexos de fls. 38/589), promovendo-se a respectiva
inversão do ônus da prova ao contribuinte, que deve demonstrar possíveis erros no
procedimento adotado pela auditoria.
(...)
Assim, ainda que o juízo a quo tenha destacado acerca da necessidade de
apresentação de documentos com o objetivo de demonstrar de forma individualizada quais os
servidores públicos que fazem parte do RPPS, bem como, da documentação solicitada nos
termos de intimação, todavia, com o recurso voluntário, o Recorrente insiste em apenas repisar
os mesmos argumentos sem colacionar nenhum documento capaz de elidir os lançamentos
objeto dos presentes autos.
Neste sentido, como bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira
instância, sendo ônus exclusivo do contribuinte a produção das provas para corroborar com as
suas insurgências, dele não se desincumbiu, de modo que não merece qualquer reparo o acórdão
recorrido neste tópico.
Da Necessidade de Realização de Diligência e Perícia para Apuração da Contabilidade da
Recorrente.
No recurso voluntário o Recorrente reitera o pedido, em face da negativa por parte
do julgador de primeira instância, para que seja determinada a realização de diligência/perícia
contábil para que sejam devidamente analisados os documentos já apresentados e também para
que possa ser efetuado o cotejo com os documentos acostados ao presente recurso (que não
foram apresentados anteriormente em decorrência da falha administrativa que importou na
ausência de resposta a intimação lavrada.
Apresenta quesitos dos exames que entende que devem ser apurados, nos termos
do artigo 16, IV do Decreto no 70.235 de 1972.
Inicialmente de se ressaltar que, com o recurso voluntário, nenhum novo
documento foi apresentado pelo Recorrente além daqueles apresentados por ocasião da
impugnação.
Da dicção do artigo 18 do Decreto no 70.235 de 192 extrai-se que:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso em análise, o pedido de diligência/perícia não se justifica como foi bem
pontuado no acórdão recorrido, cujo excerto segue abaixo reproduzido (fls. 857/858):
(...)
13.5. No caso concreto, o Município/Autuado foi comunicado, em mais de uma ocasião,
da necessidade de apresentação de diversos documentos e esclarecimentos, tendo
optado por permanecer inerte (TIPF, TIF 01 e o Relatório Fiscal - fls. 02/12 e fls. 29/35,
respectivamente).
13.6. Ressalta-se que o Autuado, com a instauração do contencioso administrativo, teve
nova oportunidade de apresentar todos as informações e documentos solicitados pela
Fiscalização, nos TIPF e TIF 01 (fls. 02/12), e ainda, outros elementos de prova
necessários para demonstrar a procedência dos pedidos formulados em sua impugnação,
contudo, os documentos juntados, no prazo legal da impugnação, não são hábeis para
demonstrar irregularidades no arbitramento adotado pela Fiscalização, muito menos a
regularidade do cumprimento das obrigações tributárias por parte do referido Município
(vide itens 9.11 a 9.17, deste voto).
13.7. E mais, caso o contribuinte tivesse apresentado, conjuntamente à sua impugnação,
a totalidade dos documentos solicitados pela Autoridade Fiscal (TIPF e TIF – fls.
02/12), restaria justificada a realização de diligência fiscal para a análise dos quesitos
formulados e dos pedidos pleiteados em sua impugnação. Entretanto, os documentos
anexados com a impugnação não observaram os citados termos, conforme demonstrado
nos itens 9.14 a 9.16, deste voto.
13.8. Vale registrar que a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprir o encargo que
cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação da
demonstração probatória que a cada um compete.
13.9. Por fim, no caso concreto, a prova pericial foi formulada sem o nome, o endereço
e a qualificação profissional do perito que deveria ter sido indicado pelo
Município/Autuado, no prazo da impugnação, nos moldes do art. 16, IV, § 1o, do
Decreto 70.235/72, acima transcrito.
13.10.Nesses termos, conclui-se que a diligência fiscal e a perícia requerida pelo
Impugnante se apresentam prescindíveis.
(...)
Do exposto, não se vislumbra nenhuma nulidade ou cerceamento do direito de
defesa a negativa por parte da autoridade julgadora de primeira instância do pedido de diligência,
tendo em vista que devidamente fundamentado e desnecessário, não cabendo ao órgão julgador
suprir deficiência documental cujo ônus é exclusivo do contribuinte.
Acerca do indeferimento de requerimento de diligência ou perícia, convém trazer
à colação o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

Em vista destas considerações, nada a prover neste tópico.
Da Aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Verdade Material a Fim de Possibilitar
o Provimento do Recurso.
O Recorrente aduz que no caso em análise, em nenhum momento houve falta de
pagamento de tributo devido e que o município de Paço do Lumiar e seus cidadãos não podem
ser onerados com a responsabilidade pelo recolhimento desses valores que foram manejados
ilicitamente pelo ex-gestor, gerando reflexos negativos diretos a municipalidade, uma vez que a
conduta do ex-gestor vem causando a atual gestão gravame significativo na busca da
equacionalização das mazelas nacionais.
Com base no cenário acima apontado, é essencial que no momento do julgamento
seja aplicado os princípios da razoabilidade e da verdade material a fim de que possibilite o
integralmente provimento do presente recurso com a consequente anulação do r. Acórdão
Recorrido, que ao nosso sentir está absolutamente eivado pela imparcialidade, na medida em que
impossibilitou o regular exercício de defesa por parte da Municipalidade.
Alega que em nenhum momento no decorrer dos meses do exercício de 2017
abrangidos pelo Levantamento em questão, foi o contribuinte intimado a prestar esclarecimentos
em relação as GFIP's enviadas.
Afirma que as informações prestadas eletronicamente não foram consideradas no
momento da ação fiscal, ocasionando assim, no final da fiscalização esse montante indevido.
Tais informações não foram analisadas, afim de que fosse feita a compensação de contribuições
previdenciárias informadas em GFIP, já que esta se constitui em um instrumento de confissão de
divida, ocasionando a imediata inscrição em divida ativa da União das contribuições declaradas
que não tenham sido recolhidas ou parceladas no prazo estipulado na legislação.
Requer, ao final, sejam aplicados os princípios da razoabilidade e da verdade
material a fim de que possibilite o integralmente provimento do presente recurso com a
consequente anulação do Acórdão Recorrido, eivado pela imparcialidade, na medida em que
impossibilitou o regular exercício de defesa por parte da Municipalidade.
Mais uma vez o Recorrente apenas manifesta sua insatisfação em relação aos
lançamentos, sem contudo trazer a colação os elementos de prova capazes de elidir os
lançamentos realizados.
Para alcançar o resultado almejado pelo Recorrente, ou seja, o provimento do
recurso, a atitude esperada, ante tantas oportunidades, quer seja no curso da fiscalização, com a
impugnação e mesmo com o recurso voluntário, seria a da apresentação de todos os elementos de
prova necessários a demonstrar a procedência das suas alegações.
Em novamente não o fazendo, resta reconhecer que foi correta a decisão exarada
no acórdão recorrido, não merecendo qualquer reparo.
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720147/2022-14

artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente
obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das
questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20235.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício de 150%,
reduzindo-a ao percentual de 75%, mantendo-se o seu agravamento, de modo que o percentual
da multa de oficio fica reduzido ao percentual de 112,5%.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

5 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

Fl. 997
DF CARF MF
Original